Tribunal: TJSP
Processo: 1000916-41.2018.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Pretensão da embargante de discutir o conteúdo do aresto, o que é vedado – Acórdão, ademais, devidamente fundamentado - Embargos rejeitados.

(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1000916-41.2018.8.26.0566; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/07/2020; Data de Registro: 17/07/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Carlos

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/07/2020

Data de publicação:

17/07/2020

Ementa:

VOTO DO RELATOR

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Pretensão da embargante de discutir o conteúdo do aresto, o que é vedado – Acórdão, ademais, devidamente fundamentado - Embargos rejeitados.